Tribunal: STF
Processo: Rcl 52798
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Samuel Vitor de Almeia Franco - ME em face de acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal da Subseção de Minas Gerais, nos Autos nº 0003274-14.2014.401.3816, que negou provimento a agravo interno, mantendo a negativa de seguimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC. A parte reclamante alega que houve aplicação indevida do Tema 286 e Tema 660 da repercussão geral. 



    2. É o relatório. Decido.



    3. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido. 



    4. No caso em análise, foi julgada improcedente ação ajuizada pela parte reclamante na qual postulava a condenação da Caixa Econômica Federal ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de suposta divulgação de informações bancárias sigilosas. A decisão foi mantida no julgamento do recurso inominado a que se negou provimento. O recurso extraordinário interposto pelo reclamante, o qual teve seu seguimento negado, sustentava violação ao art. 5º, LIV e art. 37, §6º da CF. O acórdão reclamado, por sua vez, negou provimento ao agravo interno, mantendo a inadmissão do recurso extraordinário com base na ausência de repercussão geral reconhecida nos Temas 286 e 660 da repercussão geral.



     



    5. Em que pese a discordância do reclamante, não se vislumbra teratologia na aplicação das teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no âmbito da repercussão geral. A matéria objeto do recurso extraordinário é regida pelo Tema 286. No AI 765. 567 (paradigma do Tema 286), o Min. Gilmar Mendes, relator do feito, assinalou o seguinte na manifestação pela ausência de repercussão geral da matéria: “neste caso, em que se propõe verificação de adimplemento de contrato bancário e a responsabilidade civil por prestação de serviços ineficientes, manifesto-me pela inexistência de repercussão geral da questão, ante a impossibilidade do exame por esta Corte de matéria infraconstitucional, de revisão de fatos e provas, bem como de apreciação de cláusulas contratuais”.



    6. Em igual medida, não vislumbro equívoco do órgão reclamado ao fazer incidir ao caso a tese firmada no Tema 660 da RG. No paradigma invocado, o STF concluiu que a “questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”. No caso em exame, o recurso extraordinário interposto alegou afronta ao devido processo legal (art. 5º, LIV da CF). Inexistente, portanto, distinção entre o caso concreto e o precedente aplicado.



    7. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido liminar. Sem honorários, porque não citada a parte interessada.



     



    Publique-se. 



     



           Brasília, 29 de abril de 2022. 



     



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator